Tribunal: TJMT
Processo: 1054314-69.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054314-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADHIA FIGUEIREDO - CPF: 017.363.311-08 (APELADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL –-LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS – PERÍCIA CONTABIL EM CONSONANCIA COM OS TERMOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor que efetuar a liquidação antecipada do debito faz jus à redução proporcional dos juros e demais encargos, conforme norma inserta no art. 52,§2º do CDC.

Não se desincumbindo as rés, ora apelantes, em demonstrar a incorreção do quantum depositado pela autora para abreviar a dívida, cujo valor apurado em pericia contábil esta em consonância com os limites da cobrança de juros e

descontos pactuados no contrato, deve ser mantida a

sentença que determinou a quitação do contrato de financiamento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá SPE Ltda.
e
Banco Rodobens S.A,
em face da sentenla proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação Declaratória de Quitação de Débito n. 1054314-69.2020.8.11.00041, proposta por
Nadhia Figueiredo,
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar quitada/extinta a dívida originária do contrato de compra e venda de imóvel, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformadas, recorrem as rés, ora apelantes, sustentando a regular evolução do saldo devedor do contrato de compra e venda. Dizem que o valor do saldo devedor do contrato atualizado até a propositura da demanda é de R$ 202.849,48 (duzentos e dois oitocentos e quarenta e nove mil e quarenta e oito reais) e que o valor ofertado pela parte autora de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos), não corresponde ao abatimento de juros e acréscimos para antecipação do pagamento.

Asseveram que o financiamento é calculado pelo sistema de amortização Tabela Price e corrigido mensalmente pela variação acumulada do IGP-M e taxa de juros pré-fixada, não havendo abusividade ou ilegalidade no valor apontado para que fosse declarada a quitação total do contrato.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 161803765, a apelada sustenta, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá SPE Ltda.
e
Banco Rodobens S.A,
em face da sentenla proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação Declaratória de Quitação de Débito n. 1054314-69.2020.8.11.00041, proposta por
Nadhia Figueiredo,
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar quitada/extinta a dívida originária do contrato de compra e venda de imóvel, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformadas, recorrem as rés, ora apelantes, sustentando a regular evolução do saldo devedor do contrato de compra e venda. Dizem que o valor do saldo devedor do contrato atualizado até a propositura da demanda é de R$ 202.849,48 (duzentos e dois oitocentos e quarenta e nove mil e quarenta e oito reais) e que o valor ofertado pela parte autora de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos), não corresponde ao abatimento de juros e acréscimos para antecipação do pagamento.

Asseveram que o financiamento é calculado pelo sistema de amortização Tabela Price e corrigido mensalmente pela variação acumulada do IGP-M e taxa de juros pré-fixada, não havendo abusividade ou ilegalidade no valor apontado para que fosse declarada a quitação total do contrato.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 161803765, a apelada sustenta, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de declaratória de quitação de débito proposta em face do Banco Rodobens S.A. e outra, na qual a autora narra que firmou contrato de compra e venda de imóvel, em 24.11.15, pelo valor de R$ 272.791,18 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e dezoito centavos), tendo dado uma entrada a vista de R$ 77.225,70 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) e financiado o montante de R$ 195.565,48 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo que já realizou o pagamento de 59 (cinquenta e nove) parcelas, até a data da distribuição da ação principal, totalizando a quantia de R$ 159.921,29 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), que somada com a entrada acima referida, um montante no valor de R$ 237.146,99 (duzentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), contudo, ao tentar quitar o valor do bem junto à empresa ré, foi surpreendida com o saldo devedor de R$ 199.608,90 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e oito reais e noventa centavos), quando, na verdade, deveria ser de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e catorze centavos), conforme parecer contábil.

Nesse contexto, pleiteou em sede de tutela provisória de urgência pelo depósito judicial do valor apontado na planilha de cálculo do parecer contábil, bem como a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, e no mérito, pela procedência do pedido para declarar a liquidação antecipada do contrato e a liberação da obrigação.

Deferida a tutela provisória, aportou-se contestação das rés, impugnação da autora, em seguida, o togado
a quo
decidiu antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial, para declarar

“
quitada/extinta a dívida da parte autora em face da relação jurídica em referência discutida nestes autos, no limite da quantia depositada em juízo, com os acréscimos legais que houver decorrente da conta judicial de depósito, autorizado o levantamento do valor consignado pelas partes credoras/requeridas, e por consequência, torno definitiva a tutela de urgência antecipada concedida inicialmente (vide id. 44001431), bem como declaro o contrato descrito na exordial devidamente quitado.”
( id n. 161803760)

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus, ora apelantes. Insurgem-se sustentando a regular evolução do saldo devedor do contrato de compra e venda. No ponto, sustentam que o financiamento é calculado pelo sistema de amortização Tabela Price e corrigido mensalmente pela variação acumulada do IGP-M e taxa de juros pré-fixada, não havendo abusividade ou ilegalidade no valor apontado à época (R$ 199.608,90), para declaração da quitação total do contrato.

Em preliminar contrarrecursal, a apelada sustenta a violação ao principio da dialeticidade.

Baldados os argumentos trazidos, a preliminar não prospera, porquanto, basta uma simples leitura da peça recursal, para visualizar que o inconformismo das rés, ora apelantes, volta-se contra o capitulo da sentença que declarou extinta/quitada a divida relativa ao contrato de financiamento amparado no valor apresentada pela parte autora, ora apelada, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum hostilizado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

(...)”. (
RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Logo,
rejeito
a preliminar.

Assim, sendo, ultrapassada a questão prévia e avançando na resolução da celeuma, a matéria controvertida cinge-se em aquilatar se o valor apresentado pela parte autora para a liquidação antecipada do débito corresponde ao
quantum
necessário à quitação do contrato de financiamento.

Inicialmente, não se olvide que é direito do consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos nos termos previsto no art. 52, § 2º do CDC.

Desta feita, pretendendo antecipar o pagamento da dívida, é assegurado ao consumidor o abatimento proporcional dos juros e demais encargos.

A quitação antecipada de um financiamento habitacional
é a antecipação do pagamento integral da dívida, antes do prazo estabelecido no contrato
.

In casu
, para corroborar o direito reclamado, a parte autora colacionou à inicial laudo pericial contábil,

acompanhado de planilha de cálculo do montante para pagamento antecipado, com a apuração do
quantum
de juros a ser abatido nas parcelas ao tempo da antecipação, ou seja,
o lapso temporal antecipado entre a data do efetivo pagamento em relação a
data do vencimento da parcela financiada, apontando o resultando

de R$ 94.460,14 (noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos) a serem pagos e considerados como valor para quitação do

contrato.

Por sua vez, as rés contrapõem-se ao valor apresentado, ao argumento de que cálculos expostos pela parte autora estão em dissonância com os termos do contrato, não apontando, por sua vez, especificamente, as abusividades encontradas, e como pontuou o togado
a quo
, cingindo-se em deduzir resposta defensiva de forma genérica.

Por outra lado, o laudo do parecer pericial produzido pelo perito contábil apresentou o calculo dos valores devidos para quitação do financiamento, demonstrando o
quantum

atualizado de antecipações das parcelas vincendas,

em conformidade com a Cláusula

Segunda

alínea “c”, do contrato, conforme informações do laudo pericial segundo o qual
“Conforme expresso no contrato de compra e venda, o valor financiado está acrescido de juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% ao ano, porém em caso de antecipação deve-se utilizar a taxa de juros praticada para financiamentos de imóveis no âmbito do SFH (Sistema Financeiro da Habitação), limitada a 12% ao ano
” – id n. 161803677 .

Eis o que dispõe o contrato
sub judice
:

“
(...) c) Na composição dos valores mencionados nas letras “b” supra, tendo em vista o financiamento direto junto à(s) VENDEDORA(S) e CREDORA(S) FIDUCIÁRIA(S) e a forma de pagamento parcelado, está acrescido de juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano. Caso o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) e DEVEDOR(A)(ES) FIDUCIANTE(S) pretenda(m) antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas do financiamento direto junto a(s) VENDEDORA(S) E CREDORA(S) FIDUCIÁRIA(S), avençada nesta letra “b”, esta(s) se compromete(m) a reduzir o montante de juros, que se dará proporcionalmente ao tempo da antecipação, ou seja, será levado em consideração o lapso temporal antecipado entre a data do efetivo pagamento em relação a data do vencimento da parcela financiada, sendo que para apurar-se o “quantum” de juros será abatido da parcela antecipada, utilizar-se-á, na ocasião da antecipação de pagamento, a taxa de juros praticada para financiamento de imóveis no âmbito do SFH (Sistema Financeiro da Habitação), limitada a 12% ao ano.
(...) ”.

Desta feita, ao que se afigura a planilha de cálculo que compõe o laudo do parecer pericial, esta em consonância com os termos contrato de financiamento, no que pertine a antecipação do pagamento das parcelas, de modo que não vislumbro
in casu
a ocorrência de elaboração de cálculos equivocados.

Assim como assentou o togado
a quo
, “(...)
não há nenhum vício na perícia desempenhada (laudo inconclusivo, confuso, obscuro etc.), inclusive na planilha de cálculos do valor da quitação (cf. id. 43789884), de mais a mais, não se pode admitir que ante o inconformismo das partes requeridas com o resultado da prova se abra uma discussão que, em outras circunstâncias, não existiria, com o único fim de tentar reverter o resultado alcançado pelo expert. Com efeito, deve ser acolhido o laudo do parecer pericial (
vide id. 43789886) em face da conclusão lógica apresentada e por estar em consonância com as determinações do contrato firmado entre as partes, incluindo o conteúdo da planilha de cálculos do valor de quitação, o que deve ser levado em conta para o deslinde da presente demanda.
(...)”. id n. 161803760

Logo, não se desincumbindo as rés, ora apelantes, em demonstrar a incorreção do
quantum
depositado pela apelada para abreviar a dívida, não merece reparos a sentença que determinou a quitação do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA.VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ASSEGURA AO CONSUMIDOR A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO, TOTAL OU PARCIALMENTE,MEDIANTE REDUÇÃO PROPORCIONAL OS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS (CDC, ART. 52, § 2º). APELAÇÃO PROVIDA
”.
( TJRS. RAC n.

50502379020208210001, 23ª Câmara Cível, Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto, j. 30.08.22)

Desta feita, desprovido o recurso de apelação impõe-se a majoração da verba honoraria sucumbencial, na instancia recursal, a qual mantenho em 15%%, nos termos fixados na origem, à mingua de fundamentos que justifique o arbitramento acima do mínimo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023